Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-67.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000674-67.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE CRISTINE DE OLIVEIRA - CPF: 045.236.481-74 (APELADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PERDA DE MANDATO – CONSELHO TUTELAR – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MÉRITO – VALORAÇÃO DAS PROVAS – PARÂMETROS PARA REVISÃO JUDICIAL
– RECURSO PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios - contraditório, ampla defesa - e devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas.

2. Uma vez verificado que a conduta praticada é grave, se fazendo presente a proporcionalidade com a pena de perda do mandato, a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda.

3.
Recurso provido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE-MT em desfavor de DAIANE CRISTINE DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Reparação Civil no 0000674-67.2017.8.11.0044, julgou parcialmente procedente os pedidos (Id. 91636493).

O Apelante sustenta a regularidade do processo administrativo, com caracterização da infração disciplinar, fato que autoriza a perda de mandato da Apelada junto ao Conselho Tutelar. Argumenta que a regularidade do processo administrativo autoriza a suspensão do pagamento, sendo improcedente o pedido para ressarcimento. Discorre sobre a não caracterização de dano moral indenizável, ante a inexistência de ato ilícito. Em caso de manutenção da condenação, aduz que os juros de mora e a correção monetária devem obedecer ao previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do dano moral, redução do quantum indenizatório e alteração dos índices de juros e correção monetária.

A Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 91636497).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

Exma. Sra; Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a regularidade do processo administrativo, com caracterização da infração disciplinar, fato que autoriza a perda de mandato da Apelada junto ao Conselho Tutelar. Argumenta que a regularidade do processo administrativo autoriza a suspensão do pagamento, sendo improcedente o pedido para ressarcimento. Discorre sobre a não caracterização de dano moral indenizável, ante a inexistência de ato ilícito. Em caso de manutenção da condenação, aduz que os juros de mora e a correção monetária devem obedecer ao previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

No caso dos autos, observo que o juiz sentenciante considerou a regularidade do processo administrativo, ao argumento, entre outros, de que o mesmo obedeceu ao previsto na Lei Municipal no 546/2012 (Id. 91636493). Em seguida, passou a valorar o mérito do processo administrativo, reavaliando as provas produzidas para, ao final, reconhecer sua nulidade.

Deve ser mencionado, por relevante, que o Superior Tribunal de Justiça tem fixado parâmetros para a revisão judicial de atos da Administração Pública praticados por ocasião de processo administrativo disciplinar.

Em recente julgado, o Ministro Gurgel de Faria asseverou que ‘esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios - contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar’ [MS 21.754/DF – Primeira Seção – j. 26.5.2021].

Nesse sentido: MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 12/04/2016; MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 06/10/2017; MS 24.126/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17/12/2019.

Aliado a isso, o Ministro Benedito Gonçalves considerou que ‘a avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, como nos presentes autos, não se sujeita à revisão judicial’ [MS 21.773/DF – Primeira Seção – j. 23.10.2019].

Conforme mencionado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade de incursão no mérito administrativo, impedindo a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar; a pretensão deduzida na inicial, em relação a esse aspecto, é improcedente.

No que se refere a proporcionalidade da pena observo que a Comissão Processante considerou a ocorrência de dois fatos: recusa na prestação de atendimento; e, abuso de autoridade (fls. 66/78). A mencionada comissão, frente a isso, considerou grave as faltas cometidas e sugeriu a aplicação da penalidade de perda de mandato, sendo o pleito acolhido [fl. 80].

As infrações de abuso de autoridade e recusa na prestação de atendimento encontram previsão, respectivamente, nos incisos III e IV do art. 25 da Lei Municipal no 546/2012:

Art. 25 Comete falta funcional o Conselheiro Tutelar que:

(...)

III - abusar da autoridade que lhe foi conferida, excedendo os justos limites no exercício da função ou exorbitando de suas atribuições no Conselho;

IV - recusar-se ou omitir-se a prestar o atendimento que lhe compete, seja no expediente normal de funcionamento do Conselho Tutelar, seja durante seu turno de plantão ou sobreaviso;

Considerando a gravidade das infrações cometidas, com nítida violação aos incisos III e IV do art. 25 da Lei Municipal no 546/2012, além das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, conclui-se pela proporcionalidade entre os fatos apurados e a penalidade sugerida e, posteriormente, aplicada.

Em síntese, uma vez verificado que a conduta praticada é grave, se fazendo presente a proporcionalidade com a pena de perda do mandato, a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para julgar improcedente o pedido inicial e, como consequência, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspensa essa condenação por força do art. 98, § 3o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022